Tribunal: STJ
Processo: 1012515-97.2017.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893205 - SP (2025/0105365-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CENTRAL COM. DE PECAS ELETRICAS SOROCABA LTDA
AGRAVANTE
: FABIO NABAS MONTEIRO
ADVOGADO
: MOACYR PEREIRA MENDES - SP088938
AGRAVADO
: ROBERTA ALVES FEITOSA
AGRAVADO
: KAYLANI ALVES COSTA
ADVOGADA
: TERESA CRISTINA SOARES BARROS - SP363863
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O dissídio interpretativo não pode ser conhecido porque não foi evidenciada a similitude fática entre os
julgados trazidos a confronto, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos, não sendo o bastante a mera transcrição de ementas dos arestos indicados como paradigma, por
não atender aos requisitos dos arts. 1.029, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50988975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e080858e-81a0-44ca-bbf5-3ff301ef8d80

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893205 - SP (2025/0105365-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CENTRAL COM. DE PECAS ELETRICAS SOROCABA LTDA
AGRAVANTE
: FABIO NABAS MONTEIRO
ADVOGADO
: MOACYR PEREIRA MENDES - SP088938
AGRAVADO
: ROBERTA ALVES FEITOSA
AGRAVADO
: KAYLANI ALVES COSTA
ADVOGADA
: TERESA CRISTINA SOARES BARROS - SP363863
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE
EMENTAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O dissídio interpretativo não pode ser conhecido porque não foi
evidenciada a similitude fática entre os julgados trazidos a confronto,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos, não sendo o bastante a mera transcrição de ementas dos
arestos indicados como paradigma, por não atender aos requisitos
dos arts. 1.029, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FÁBIO NABAS
MONTEIRO e CENTRAL COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS SOROCABA LTDA.
(FÁBIO e outro) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
c
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, relator JOÃO BATTAUS NETO, assim
ementado:
APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - GRATUIDADE DE
JUSTIÇA EM RECURSO. Comprovada a hipossuficiência econômica,
deve ser concedida a gratuidade de Justiça.
Documento eletrônico VDA50728451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:44
Código de Controle do Documento: 68642c87-1b48-4215-903b-e4d5ae0aa83d

ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA COMPROVADA. Mostra-se
plenamente comprovada a culpa do condutor que, em deslocamento
lateral entre faixas, não observa a presença de motociclista à sua
direita, vindo a atingi-lo. Extenso conjunto probatório a demonstrar a
culpa.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA. A alegação de
culpa exclusiva da vítima, como hipótese de rompimento de nexo
causal e afastamento da responsabilidade civil, depende de
comprovação de quem a alega, não bastando a mera menção a
suposta realização de manobras imprudentes na pista.
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS ARTIGO 935, CC.
O juízo cível não fica vinculado pela absolvição, no âmbito criminal,
fundada na insuficiência probatória.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE - PENSÃO POR ATO
ILÍCITO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - NATUREZAS
DISTINTAS. Possuindo naturezas jurídicas distintas, é plenamente
possível a cumulação entre valores de benefício previdenciário e a
pensão indenizatória por ato ilícito decorrente de morte em acidente de
trânsito.
PENSÃO POR ATO ILÍCITO - TERMO FINAL - CONTRAÇÃO DE
NOVAS NÚPCIAS E REINSERÇÃO DA ESPOSA NO MERCADO DE
TRABALHO. Desde que comprovadas pelo devedor a existência de
novas núpcias e a reinserção no mercado de trabalho formal, justifica-
se a extinção do dever de pagamento de pensão mensal por ato ilícito.
DANOS MORAIS - DIMINUIÇÃO DO VALOR INDEVIDA. O valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada uma das recorridas pela perda
do esposo e do pai mostra-se adequada à reparação dos danos
sofridos, não merecendo redução.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ, fls.
541/542).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,c
da CF, FÁBIO e outro suscitaram dissídio jurisprudencial alegando que o acórdão
recorrido apresenta uma interpretação do art. 186 do CC/02 diferente dos demais
tribunais quanto ao valor dos danos morais em caso de morte em acidente de trânsito,
bem como infração dos arts. 369 e 479 do NCPC.
Do dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA50728451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:44
Código de Controle do Documento: 68642c87-1b48-4215-903b-e4d5ae0aa83d

Não se pode conhecer do dissídio interpretativo porque não foi evidenciada
a similitude fática entre os julgados trazidos a confronto, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos, não sendo o bastante a
mera transcrição de ementas dos arestos indicados como paradigma, por não atender
aos requisitos dos arts. 1.029, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que
dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do
pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros
elementos dos autos.
2. No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base no
acervo fático-probatório, que não ficou demonstrada a alegada
hipossuficiência econômica da ora agravante.
3. A modificação do referido entendimento demandaria o reexame de
provas. Óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
4. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição
de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar
o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado
e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório.
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea "a" em razão
da necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do
dissídio interpretativo suscitado por ausência de similitude fática.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
20/5/2024
22/5/2024
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50728451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:44
Código de Controle do Documento: 68642c87-1b48-4215-903b-e4d5ae0aa83d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.893.205 / SP
Número Registro: 2025/0105365-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10125159720178260602
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAL COM. DE PECAS ELETRICAS SOROCABA LTDA
AGRAVANTE : FABIO NABAS MONTEIRO
ADVOGADO : MOACYR PEREIRA MENDES - SP088938
AGRAVADO
: ROBERTA ALVES FEITOSA
AGRAVADO
: KAYLANI ALVES COSTA
ADVOGADA
: TERESA CRISTINA SOARES BARROS - SP363863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:48
Código de Controle do Documento: 60917773-3000-4809-8559-151d3f88e860

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:48
Código de Controle do Documento: 60917773-3000-4809-8559-151d3f88e860